Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). PALAVRA DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LAD. ANÁLISE DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. SUBSTÂNCIA ALTAMENTE LESIVA E VICIANTE. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA. INCABÍVEL.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos.

2. Se as circunstâncias fáticas evidenciam que o réu tinha em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita e que não eram destinados ao consumo pessoal, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da LAD, sendo, por consequência, descabida a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da LAD.

3. “É possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para fixação da pena base quanto para modulação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, cabendo ao Juiz escolher uma ou outra possibilidade. Precedentes STJ. Ou seja, a natureza e a quantidade da droga apreendida podem servir de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado, desde que, não se incorra em bis in idem”. (Acórdão 1602525, 07297726020218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. Tendo em vista a natureza altamente lesiva e viciante da droga apreendida, é inadequada a diminuição da pena na fração máxima prevista no art. 33 § 4o, da LAD, devendo ser mantida a redução em 3/5 (três quintos).

5. Recurso desprovido.